Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ AFONSO VIDAL SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento movida em face da agravada, indeferiu a tutela de urgência. O agravante requereu a desistência do recurso (ID no 16827563). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator